Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-58.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011831-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE NASCIMENTO DE SOUZA NETO - CPF: 032.064.431-64 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

O dispositivo contido no §1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011831-58.2019.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA NETO

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA NETO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende que
“não foi ‘pessoalmente’ intimado para a perícia médica, ao passo que se trata de ato personalíssimo desta, muito pelo contrário, o que existe é comprovação inequívoca que o mesmo ́ ́jamais ́ ́ teve o conhecimento, uma vez que não houve intimação pessoal da parte autora”
(sic).

Defende que “Não existe nos autos a intimação pelo oficial de justiça, muito menos por AR enviado pela vara com a data e local da perícia, muito pelo contrário, o que tem é a certidão do oficial de justiça justamente que não procedeu a intimação pessoal do recorrente” (sic).

Afirma que
“com efeito, a intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado”
.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do recorrente por meio de oficial de justiça, para proceder com o ato personalíssimo, realização da perícia médica (Id 160628836)

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 160618842).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 160651181)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez, ”
Outrossim, verifica-se que a inércia da parte Autora está impedindo a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela, ensejando a extinção do feito, haja vista que a intimação pessoal não se aperfeiçoou por culpa exclusiva da autora, que deixou de informar o endereço atualizado, fazendo assim, incidir o parágrafo único do artigo 274 CPC:
“
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Além disso, consta dos autos que foi agendada por duas vezes data para a realização da perícia no autor, a fim de identificar a alegada invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora, embora tenha sido intimada com antecedência, se fez ausente injustificadamente no ato. Assim, sem a realização da prova pericial, para a qual o autor não compareceu, não há prova de que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Não é demais ressaltar, ainda, que a ré depositou em Juízo a quantia referente aos honorários periciais, porém, o autor não compareceu para se submeter ao exame. Dito isto, a improcedência do pedido se impõe, eis que o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I do CPC”
(Id 160628835).

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
22/03/2019
, sendo que o advogado da parte autora foi intimada para audiência de conciliação (Id 160628806) sendo cancelada em razão da pandemia e a parte requerida intimada apresentou contestação em
19/03/2020
(Id 155460698).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 155460699),

O juízo nomeou como perito o Dr. Flávio Ribeiro de Mello, ocasião em que a parte autora impugnou a contestação (Id 160628808 e 160628812).

Após, a parte autora indicou o perito
Dr. Ruy de Souza Gonçalves CRM/MT 1437
5
, como assistente técnico, o qual somente receberá seus honorários no final da demanda, considerando a condição de beneficiário da justiça gratuita da parte reclamante, apresentou alguns quesitos (Id 160628813).

Ato contínuo, o perito informou a data para realização do exame pericial para o dia 04 de agosto de 2021 às 10:00h (160628815), o qual restou prejudicada ante ausência da parte autora da comarca à época da realização da perícia (Id 160628818, 160628820).

O perito reagendou a perícia médica para o dia 24/11/2021 das 14:00às 15:30h (Id 160628822).

Expedida a carta de intimação endereçada ao polo ativo: Nome: José Nascimento de Souza Neto, endereço Rua O, casa 944, Quadra 61, Jardim Liberdade, Rondonópolis – MT – CEP 78700-970 (Id 160628824), com AR devidamente recebida pelo autor (Id 60628826).

Novamente o perito informa o não comparecimento do autor, na data, local e horário designado para a realização do exame pericial (Id 160628828).

O autor manifesta-se pela intimação pessoal no endereço constante na inicial (Ids 160628830, 160628831), sendo o AR devolvido, sem cumprimento, motivo da devolução: ‘8 – Não existe o número indicado’ (Id 160628832).

O juízo determinou a intimação da parte autora, por seu advogado cadastrado via DJE, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de informar o endereço atualizado do autor para prosseguimento do feito, sob pena de extinção (Id 160628833).

O patrono da parte manifestou-se informando que
“Em analise ao processo é possível perceber que a parte autora não compareceu ao ato personalíssimo. Sendo assim, considerando que a falta de intimação direta a parte autora sobre o ato especificando data, hora e local não restou comprovada nos autos é motivo de nulidade, é que se requer que o mesmo seja notificado por oficial de justiça para a ato personalíssimo. Informa ainda que não tem notícias do endereço atualizado da parte autora, sendo ele o informado na exordial. Motivo este que o devido prosseguimento do feito é a medida de justiça que se requer”
(sic).

Em seguida, sobreveio a r. sentença julgando
IMPROCEDENTE
esta ação de cobrança de seguro obrigatório (Id 160628835).

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica na oportunidade. No caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata-se de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Ora, o referido dispositivo de lei é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III, do art. 485 do CPC/15.

Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

”
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO
– ÓBITO DO SEGURADO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA, PORÉM NÃO HOMOLOGADA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência desse dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, além de diligência em todos os endereços mencionados nos autos, para evitar eventual nulidade.”

(N.U 0010914-08.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

No caso dos autos, não houve a intimação pessoal da parte autora.

Assim, de rigor, há que ser anulada a sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023